Tribunal: TJBA
Processo: 0790543-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790543-68.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DEPOSITO DE BEBIDAS FRANCA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF E ENCARGOS LEGAIS. PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador estabeleceu o valor de R$ 2.300,00 como piso para ajuizamento de execuções fiscais, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. O valor atualizado do débito executado (R$ 2.479,77) supera o limite estabelecido na referida portaria, demonstrando interesse de agir do ente público. 3. A extinção prematura de execução fiscal cujo valor supera o piso estabelecido em lei municipal viola o interesse público na cobrança do crédito tributário. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0790543-68.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado, DEPOSITO DE BEBIDAS FRANCA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA